Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-10.2022.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1002617-10.2022.8.11.0018.
Origem: Juizado Especial Cível de Juara.
Recorrente: JANE BEATRIZ TELLES.
Recorridas: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2- No caso concreto, a autora não compareceu à audiência de conciliação, no entanto, comprovou que o expediente no horário da audiência havia sido suspenso em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol (Portaria TJMT/PRES N. 1282, de dezembro de 2022), justificando, portanto, sua ausência.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002617-10.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE BEATRIZ TELLES - CPF: 028.613.086-64 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

No caso concreto, a autora não compareceu à audiência de conciliação, no entanto, comprovou que o expediente no horário da audiência havia sido suspenso em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol (Portaria TJMT/PRES N. 1282, de dezembro de 2022), justificando, portanto, sua ausência.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023